Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO ENTE PÚBLICO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 98,31 (noventa e oito reais e trinta e um centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveria ter sido pago, referente a crédito reconhecido administrativamente relativo ao ano de 2012.
3. Foi proferida sentença de indeferimento da inicial (ID no 54736338), sob o fundamento de que não houve o atendimento da determinação de emenda, para que fosse acostada aos autos a declaração de exercícios findos em que conste a natureza da verba devida e a data em que deveria ter sido paga.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 54736342 e no 54736343). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 54736345).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
6. Em suas razões recursais, a requerente narrou ter solicitado, por meio do sindicato, declaração expressa do reconhecimento de dívida, porém, somente foram enviadas as declarações constantes dos autos. Aduziu tratar-se de documento fornecido pela Secretaria de Educação, não impugnado em tempo hábil pelo recorrido. Sustenta que, entendendo o Juízo pela não suficiência do documento, deve ser intimado o recorrido para fornecimento dos documentos necessários. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja determinada a cassação da sentença proferida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
7. Foi determinada a emenda à inicial para fazer constar documento comprobatório do valor que pretende o recebimento consubstanciada na declaração de exercícios findos.
8. O documento de Id no 54736320 foi fornecido pelo DF e contém os dados sobre o ano do recurso devido (2012) e a discriminação do valor devido, constando expressamente no documento a informação de que “o(a) servidor(a) Maria Edilene da Silva Rocha, matrícula: 314315, tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios encerrados: (...)”. Observe-se que referido documento é datado de 15/06/2023.
9. Havendo necessidade de apresentação de nova declaração com informações mais detalhadas, não fornecida pelo órgão em sede administrativa, este deverá ser instado a apresentar no curso da demanda, conforme pedido formulado pela parte recorrente, no sentido de que as informações estão sob a posse exclusiva da parte requerida, somente tendo o DF condições de prestar informações acerca da natureza do crédito e da data que deveria ter sido pago, devendo este pedido ser devidamente analisado.
10. Anulada a sentença que indeferiu a inicial, a fim de determinar o prosseguimento do feito, com a devida apreciação dos pedidos de produção de prova formulados, proferindo-se novo julgamento.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a análise das provas requeridas.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.